Tribunal: STF
Processo: ADI 1390
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-19
Data de publicação: 1995-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
          I.C.M.  SOBRE  OPERAÇÕES DE VENDA, POR SEGURADORAS, DE
BENS ENVOLVIDOS EM SINISTROS.
          ART. 7., PAR. 1., ITEM 4, DA LEI N. 6.374, DE 1.03.1989.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          LEGITIMIDADE ATIVA.
          ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 22, "CAPUT", E SEUS INCISOS
I E VII, 153, INC. V, 155, I, "B", 145, PAR. 1., 155, PAR. 2., I,
"B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          MEDIDA CAUTELAR.
1.        NO PROCESSO DA A.D.I. N. 1.332, O PLENÁRIO DO S.T.F.
RECONHECEU A LEGITIMIDADE ATIVA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMERCIO
E DEFERIU MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER, NO TEXTO DO ITEM 10 DO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI N. 1.423, DE 27.1.1989, DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, A EFICACIA DAS EXPRESSÕES "E A SEGURADORA".
2.        PELAS MESMAS RAZOES, NO CASO PRESENTE, RECONHECE, AINDA
UMA VEZ, A LEGITIMIDADE ATIVA DA C.N.C. E DEFERE MEDIDA CAUTELAR
PARA SUSPENDER, NO TEXTO DO ITEM 4 DO PAR. 1. DO ART. 7. DA LEI
N. 6.374, DE 1.03.1989, DO ESTADO DE SÃO PAULO, A EFICACIA DE
EXPRESSÕES IDENTICAS ("E A SEGURADORA").